Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0716683-67.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à apresentação EXTEMPORÂNEA de DOCUMENTOS e INOVAÇÃO RECURSAL, diante das preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 33327000). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator